Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIALETICIDADE. RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu o direito da apelada de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se deve haver litisconsórcio passivo necessário entre os demais candidatos do concurso; (iii) saber se a apelada é pessoa com deficiência; e (iv) definir o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de realizar o diálogo entre a decisão recorrida e o recurso interposto, de modo a apresentar oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, pois eles possuem apenas expectativa de direito à nomeação ao cargo.
5. O art. 37, inc. VII, da Constituição Federal determina a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência como forma de adotar uma ação afirmativa para que estas pessoas sejam integradas socialmente.
6. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). Os honorários devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
7. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em ação que discute se o candidato é pessoa com deficiência para ter direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 3. O candidato aprovado em concurso público tem o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, desde que comprove sua condição. 4. O valor da causa não deve ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença for condenatória ou for possível aferir o proveito econômico da parte".
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85; CF/1988, art. 37, VII; Lei n. 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0703605-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; STJ, AgInt no AgResp 2.074.854, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j.16.9.2024.